Tribunal: TJDFT
Processo: 0724490-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACESSÓRIO DA CONDENAÇÃO. REGIME DE EXECUÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CPC, 833, § 2o.
I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição parcial da remuneração do executado.
II. À luz do princípio da gravitação jurídica, não se pode empregar para os honorários de sucumbência, provenientes da condenação, regime jurídico diverso daquele aplicado à execução do crédito principal de titularidade do vencedor da demanda.
III. Conforme restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.815.055/SP, os honorários de sucumbência não se enquadram na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.